Tribunal: TJMT
Processo: 1013422-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013422-47.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA.
RECORRIDOS: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 55513460):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA ANTECIPADA – ART. 678 DO CPC - DOMÍNIO - EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL - CPRF GARANTIDA POR PENHOR CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU – DESTINAÇÃO DA GARANTIA – NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO MAIS APROFUNDADA - DIREITO DE SEQUELA - BEM FUNGÍVEL DE FÁCIL CIRCULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO - DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.
Nos Embargos de Terceiro, a decisão que reconhece suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse (art. 678 do CPC).
Existindo dúvida razoável sobre a destinação dos produtos que compõem a garantia de penhor cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, anotada em CPRF vencida e não quitada, é recomendável aguardar a instrução processual, sem liberar, por ora, a soja objeto de sequestro, especialmente por ter natureza fungível e ser de fácil comercialização e circulação.” (N.U. 1013422-47.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 26/08/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 59612468).
A Recorrente alega violação ao artigo 47 da Lei n. 11.101/05, artigos 674 e 914 do CPC, além de divergência jurisprudencial, visto que os bens objetos do pedido de penhora são essenciais a atividade desenvolvida pela empresa em recuperação judicial.
Recurso tempestivo (ID 63732456).
Contrarrazões (ID 67356484 e 67685981).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação ao artigo 47 da Lei n. 11.101/05 e artigos 674 e 914 do CPC, argumentando que os bens objetos do pedido de penhora são essenciais a atividade desenvolvida pela empresa em recuperação judicial, bem assim que ocorreu “a comprovação por parte da Embargante ora Recorrente do fato constitutivo do seu direito, ignorado claramente, pois não há que se falar em garantia, visto que a Embargante comprou e pagou todo o produto negociando com a Indiana Agri(...)não existe prova de que existem produtos de propriedade da empresa Indiana Agri depositados no armazém da agravada()não há que se falar em garantia de CPRF, sob produto comercializado dentro da legalidade já demonstrada.”
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)as duas partes se dizem proprietárias da soja objeto de apreensão. De um lado, a agravada argui que a adquiriu da Indiana Agri por contratos válidos de compra e venda e devidamente quitados, bem como que não possui em seus armazéns produtos advindos dessas transações.
Já a agravante sustenta que a existência de penhor cedular de primeiro grau de 49.590 sem concorrência de terceiros em seu favor registrados na CPRF em questão, lhe confere o direito de sequela sobre os bens dados em garantia, podendo buscá-los onde ou na posse de quem quer que estejam.
Apesar de a agravada ABJ juntar os contratos de compra e venda formulados com a Indiana Agri e mencionar que não há depositado no seu armazém produto desta última, não ficou demonstrada por enquanto a destinação do total de soja comercializado entre ambas.
Além do quê, é importante cautela nesta demanda visto que no id no 51247975 - Pág. 6-TJ, foi certificado pelo oficial de justiça em cumprimento a CP em Nova Xavantina que, por informações de terceiros é possível que ainda existam bens em nome de da empresa INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI à serem arrestados juntos do ARMAZÉM BJ OU ABJ ( um deles localizado na cidade de Rondonópolis e o outro nos perímetros da fazenda conhecida Tauá, localizada entre as cidades de Água Boa —MT e Canarana-MT) (sic).
É evidente que não se está afirmando aqui a existência de suposto “conluio” entre a agravada (ABJ) e a Indiana Agri (id n.47576536 - P. 23), muito menos má-fé. Porém, ante a natureza da garantia prestada na CPRF, é prudente, por ora, a revogação da liminar deferida nos Embargos de Terceiro, até que na instrução processual as negociações sejam melhor esclarecidas, especialmente em razão da natureza fungível dos produtos, pois cuidam-se de comodities, bens de fácil circulação e comercialização.
Ademais, a matéria é complexa e demanda a apreciação de diversos documentos, não sendo viável o exaurimento em juízo de cognição sumária.
Por fim, o fato de a agravada ABJ estar em Recuperação Judicial e obtido liminar que declarou a essencialidade dos seus bens não a blinda do cumprimento de ordens judiciais em seus armazéns, na procura de supostos produtos de terceiros armazenados ali, especialmente porque referida decisão é datada de 2017, e não se refere à questão retratada nesse processo (id no32835567).”(ID 55513461)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI